Tribunal: TJSP
Processo: 1017506-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GESTÃO DE NEGÓCIOS – APLICAÇÃO EM PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS – PROMESSA DE RENTABILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – OFERTA QUE VINCULA A RÉ – DANOS MORAIS
- Não há dúvidas de que a oferta comercial da preposta ré confirmou a informação de que haveria rentabilidade mensal do valor investido, de acordo com a taxa contratada de 1,3% e 1,7%, respectivamente para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GESTÃO DE NEGÓCIOS – APLICAÇÃO EM PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS – PROMESSA DE RENTABILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – OFERTA QUE VINCULA A RÉ – DANOS MORAIS
- Não há dúvidas de que a oferta comercial da preposta ré confirmou a informação de que haveria rentabilidade mensal do valor investido, de acordo com a taxa contratada de 1,3% e 1,7%, respectivamente para cada aporte feito.
Nos termos do art. 30 do CDC, o fornecedor fica vinculado aos termos da oferta feita ao consumidor - Desta forma, caso oferecido um serviço, o fornecedor deve garantir que os serviços prometidos sejam de fato prestados nas exatas condições ofertadas.
- Falha na prestação do serviço e no dever de informação ao consumidor – danos morais configurados.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO